Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. DESINTERESSE DA PARTE CONTRÁRIA NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os fatos narrados não denotam a intenção de resilição do contrato, mas sim, demonstram a objeção clara à continuidade das obrigações assumidas.

2. Correta a r. decisão impugnada que pressupôs a ausência de interesse e, por consequência da obrigatoriedade, da agravada, em manter o negócio, “convertendo-se os eventuais prejuízos em perdas e danos a favor da parte prejudicada”.

3. Recurso desprovido.